Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712199-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DA SILVA AROUCA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS. REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ANISTIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADOS. LEI No 8.906/1994. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial. 1.1. Pretensão da embargada de reforma da sentença. Afirma, em suma, que a declaração de anistia política ocorreu por meio de processo administrativo e que a representação dos anistiados políticos perante a Comissão de Anistia não é privativa de advogados. 2. As partes entabularam contrato para a representação administrativa e judicial do embargante pela embargada para promover junto aos órgãos competentes, processamentos, administrativos ou processos judiciais, com a finalidade de obter a declaração oficial de anistia do contratante. 3. De acordo com as próprias declarações da embargada e com a decisão em recurso de agravo de instrumento resta incontroversa a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, através do qual, a exequente busca o pagamento dos honorários. 3.1. A cobrança em nada tem a ver com contribuições associativas e sim com honorários devidos em decorrência da prestação de serviços realizados em processo administrativo. 4. A prestação de serviços advocatícios é privativa dos advogados ou das sociedades de advogados, devidamente registrados na OAB, em consonância com a Lei no 8.906/1994. 4.1. De acordo com o art. 1o, II, da Lei 8.906/1994, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são atividades privativas de advocacia. 4.1 Destarte, "Sendo o objeto do contrato ilícito, pois a legitimidade extraordinária da associação de anistiados não se confunde com o exercício da advocacia, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato" (Desembargador Esdras Neves , 6a Turma Cível, DJE 25/02/2014). 5. Dos honorários advocatícios de sucumbência – reforma de ofício. 5.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 5.2. Ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da impugnação (fixado em R$ 214.037,51), o montante se mostra excessivo. 5.3. Há que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, bem como a lide restou julgada de forma antecipada, porquanto dispensada a dilação probatória. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado. Considera-se, ainda, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.4. Nesse diapasão, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 6. Apelo improvido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1o, caput e incisos I e II, da Lei 8.906/1994, 784, inciso III do CPC e 104 do Código Civil, ao extrapolar o rol das atividades privativas da advocacia, incluindo a representação em processo administrativo junto à Comissão de Anistia, bem como declarar a nulidade do contrato, que prevê como título executivo extrajudicial documento particular assinado pelo devedor. Assevera, assim, que estão preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, sendo plenamente válido o contrato firmado entres as partes. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Pires Torreão, OAB/DF 19.848 (ID 24615709 - Pág. 9 e 24615710 - Pág. 8). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, caput e incisos I e II, da Lei 8.906/1994, 784, inciso III do CPC e 104 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) de acordo com as próprias declarações da embargada e com a decisão em recurso de agravo de instrumento acima exposta resta incontroversa a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, através do qual, a exequente busca o pagamento dos honorários. Desta feita, percebe-se que a cobrança em nada tem a ver com contribuições associativas e sim com honorários devidos em decorrência da prestação de serviços realizados em processo administrativo (....) Não prospera a afirmação da apelante no sentido de que apenas atuou em esferas administrativas, atividade que não seria privativa de advogados. A uma, porque o próprio contrato prevê a atuação em processos jurídicos, caso necessário, a duas, porque o próprio pedido da ação de execução se refere ao pagamento de honorários advocatícios. Além disso, o acórdão proferido em agravo de instrumento, ordenando a aplicabilidade da Lei 8.906/1994, deixa indene de dúvidas a natureza do contrato assinado. Desta feita, o reconhecimento da nulidade do contrato é medida que se impõe. Irreparável, assim, a sentença proferida.” (ID 19610943 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual constante dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que se refere à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XIII da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcelo Pires Torreão, OAB/DF 19.848 (ID 24615709 - Pág. 9 e 24615710 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030